Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato Bancário. Revisão contratual. Alegação de Cobrança de Juros Acima da Taxa Pactuada. Substituição da Tabela Price pelo Método de Gauss. Não Cabimento. Capitalização. Juros remuneratórios. Ausente abusividade. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão contratual.
II. Questão Jurídica 2. Aferir se houve cobrança de juros acima da taxa pactuada.
3. Aferir se há ilegalidade na capitalização dos juros e/ou na taxa de juros pactuada.
III. Razões de decidir 4. As alegações do apelante de que foram cobrados juros acima da taxa pactuada baseiam-se em parecer técnico produzido unilateralmente por perito por ele contratado e que notadamente adota método de cálculo diverso do pactuado entre as partes, pois substitui a Tabela Price pelo Método de Gauss, no qual não há a capitalização de juros.
5. A capitalização dos juros, prevista no contrato, é autorizada nas operações realizadas pelas instituições financeiras realizadas após 2001.
6. O Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula 596, estabeleceu que as disposições do Decreto no 22.626/1933, as quais impedem a estipulação de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, não se aplicam as operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. Dessa forma, eventual fixação em percentual acima da média cobrada no mercado financeiro não indica qualquer ilegalidade, pois a regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão que exige tanto a comprovação de desvantagem exagerada do consumidor como de abusividade da taxa e não há nenhuma comprovação, por parte do Autor da alegação de que as taxas pactuadas são exorbitantemente maiores que aquelas praticadas por outras instituições para a mesma modalidade contratual.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.